Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO REDUZIDO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade; erro material) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que antes do julgamento colegiado teria sido facultado ao recorrente/embargado comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ID. 33587557. Porém, após a juntada do comprovante pelo embargado, ele não haveria sido intimado para se manifestar sobre o documento.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente na ementa de ID. 34903401, não havendo falar em vício interno ao julgado.
6. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, contudo, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício no julgado. Ademais, o direito do embargante se insurgir contra a decisão ID. 33587557 está precluso, ante a perda do prazo processual, restando evidente que a referida parte roga pela reanálise de mérito do conjunto processual.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.